Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-12.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719072-12.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA APELADO: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de Ação Anulatória c/c Declaratória Indenizatória ajuizada por LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO E OUTRO em face de FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA objetivando a anulação de cláusula de contrato social, a declaração de responsabilidade do réu pelos débitos da sociedade e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais causados à sociedade. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre: a) possível decadência do pedido anulatório, uma vez que o contrato foi celebrado mais de 4 (quatro) anos antes da data de ajuizamento da ação; b) possível litigância de má-fé, ante a omissão a respeito da existência de instrumento de procuração outorgado pela sociedade autora ao réu (ID 104163709 dos autos da Ação de Exigir Contas no 0701831-20.2021.8.07.0007), além da tentativa de eximir a sociedade de suas obrigações perante terceiros com base em conluio anteriormente empreendido entre os sócios Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2025 13:41:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador